Tribunal: STF
Processo: AI 487391
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: TRIBUTO. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
   Serviços - ICMS. Inadmissibilidade - ICMS. Crédito escritural.
   Correção monetária. Não incidência. Art. 155, § 2º, I, da CF/88.
   Recurso extraordinário não admitido. Agravo regimental improvido.
   Precedentes. Contribuinte do ICMS não tem direito a correção
   monetária dos créditos escriturais.